Tribunal: TJES
Processo: 5009291-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009291-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIVALDEA PONTES DA SILVA

AGRAVADO: VAUDENIR JOSE FORTUNATO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. VISITAÇÃO ASSISTIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MODULAÇÃO PROVISÓRIA DA FREQUÊNCIA DAS VISITAS. SUSPENSÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reconhecimento de união estável c/c alimentos e partilha de bens, que determinou a realização de visitas assistidas entre a menor e o genitor em ambiente público, com frequência de duas vezes por semana, e impôs multa pecuniária à genitora em caso de descumprimento. A agravante sustenta incompatibilidade da medida com laudos técnicos que apontam quadro de sensibilidade emocional, ansiedade, resistência ao convívio e necessidade de aproximação gradual e acompanhada, requerendo a exclusão das visitas nos moldes fixados e da multa, com reavaliação técnica do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o regime de convivência assistida da infante com o genitor, tal como fixado na origem, diante de laudo psicológico superveniente que evidencia fragilidade emocional da criança e baixa efetividade do formato até então adotado; (ii) estabelecer se subsiste, no atual estágio processual, a multa cominatória imposta à genitora pelo eventual descumprimento das visitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito da criança à convivência familiar deve ser harmonizado com a proteção integral de sua dignidade, saúde emocional e desenvolvimento saudável, de modo que o regime de convivência deve ser conformado segundo o melhor interesse do menor.

O laudo psicológico superveniente, produzido por determinação do juízo de origem, constitui elemento técnico idôneo e relevante para a reavaliação da tutela provisória, ainda que não tenha sido formalmente apreciado pelo magistrado singular.

O estudo técnico revela quadro de sensibilidade emocional da infante, com resistência importante ao convívio, memória afetiva fragilizada, ansiedade e baixa resposta positiva ao modelo de aproximação empregado.

O laudo não autoriza a supressão do vínculo paterno-filial, porque não aponta situação objetiva de violação de direitos da criança quando em companhia do genitor, e recomenda aproximação gradual e cuidadosa.

A manutenção automática do regime de duas visitas semanais não se mostra prudente, porque o formato então praticado não se revelou exitoso para proporcionar interação positiva entre pai e filha.

A ausência do genitor às últimas quatro visitas, atribuída à alteração de sua rotina laboral, demonstra que o caso permanece em fase de transição fática e institucional, sem estabilização suficiente para a imposição de solução rígida e exauriente em grau recursal.

A definição exauriente do regime futuro de convivência deve ser preservada, em primeiro plano, ao juízo de origem, que detém maior proximidade com a evolução concreta do litígio, com a dinâmica relacional das partes e com os elementos instrutórios supervenientes.

A multa cominatória, embora compreensível no contexto inicial, não se mostra suficientemente amadurecida à luz do novo cenário probatório, razão pela qual sua exigibilidade deve ser suspensa até reavaliação atualizada pelo juízo singular.

A solução mais equilibrada consiste em preservar a convivência assistida, sem esvaziar o direito ao convívio paterno, mas reduzir provisoriamente sua frequência para compatibilizá-la com a condição psíquica da infante, a fragilidade do vínculo e o caráter ainda provisório da deliberação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite soluções flexíveis para a convivência familiar, moldadas às peculiaridades do caso concreto e orientadas pelo melhor interesse da criança, sem exigir custódia física conjunta nem tempo igualitário de convivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O regime de convivência entre genitor e filho deve ser fixado de modo flexível e progressivo quando laudo técnico superveniente indicar fragilidade emocional da criança e recomendar aproximação gradual. 2. A superveniência de estudo psicossocial relevante autoriza a modulação prudencial da tutela provisória recursal, sem supressão do vínculo paterno-filial e sem substituição integral do juízo de origem. 3. A multa cominatória imposta para compelir o cumprimento das visitas pode ter sua exigibilidade suspensa quando o novo quadro probatório revelar necessidade de reavaliação técnica e cautelosa da dinâmica familiar. 4. O melhor interesse da criança impõe a preservação qualitativa da convivência familiar, com adequação da frequência das visitas ao seu estado emocional e à efetiva utilidade do modelo adotado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009291-66.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Nivaldea Pontes da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Família de Viana/ES (id 56803311, parcialmente alterada pelos Embargos de declaração de id 69973964) que, nos autos da "Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens" movida em face de
Vaudenir José Fortunato
, rejeitou formalmente os embargos de declaração (id 69973964), mas acolheu parcialmente os pleitos, alterando o local das visitas e determinando novo estudo multidisciplinar. A decisão agravada determinou a realização de visitas assistidas entre a menor e o genitor em ambiente público (praça) e impôs multa pecuniária à genitora em caso de descumprimento das visitas.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que:
a)
a decisão agravada é incongruente com os laudos técnicos colacionados aos autos, notadamente o Laudo Social do CAM (id 58645577) e o Laudo Psicológico de Tainá Souza Valcher (id 52191104);
b)
os laudos indicam forte quadro de estresse e resistência da menor à visitação paterna, diagnosticada com CID F43 (Reações ao estresse grave e transtornos de adaptação), e que a possibilidade de visitação do pai gerou regressão no estado clínico da menor;
c)
os referidos laudos recomendam ambiente técnico e acompanhamento profissional para garantir a saúde psíquica da menor, o que não se coaduna com a determinação de visitas em praça pública, monitoradas por assistente social da rede municipal;
d)
a imposição de multa pecuniária à genitora é desproporcional e inadequada, haja vista que a recusa ao contato com o genitor parte exclusivamente da menor, sem indícios de induzimento ou obstrução por parte da mãe;
e)
a decisão viola o princípio do melhor interesse da criança e a proteção integral, além do devido processo legal e o princípio do contraditório ao aplicar sanções antes da conclusão de eventual incidente de alienação parental.

Nestes termos, a agravante pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, excluindo as visitas e a multa, e determinando, se necessário, nova avaliação técnica com acompanhamento psicológico individualizado e gradual da menor.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

*

O SR. ADVOGADO PAULO CÉSAR CUNHA LIMA DO NASCIMENTO:-

Excelentíssima senhora Desembargadora relatora Eliana Junqueira, excelentíssimos senhores Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, doutores Dair Bregunce, presidente, doutor Arthur Neiva, doutor Robson Albanez, excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor César Ramaldes.

Com a devida vênia, este recurso não discute a existência de direito de convivência entre pai e filho.

Discute, isto sim, a forma pela qual essa convivência deve ser reconstruída para uma criança de 11 anos que apresenta sofrimento emocional documentado nos autos.

É sob essa perspectiva que venho sustentar o presente Agravo de Instrumento.

Desde logo, registro o respeito da agravante pela decisão proferida por vossa excelência, eminente relatora, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo. Embora o pleito liminar não tenha sido acolhido, a decisão reconheceu circunstância processual de grande relevância.

O próprio juízo de origem vinha promovendo sucessivos ajustes e reavaliações das medidas inicialmente adotadas, aproximando-se gradativamente das providências postuladas nesse agravo.

É como assim manifestou vossa excelência, foi justamente esse reconhecimento que levou vossa excelência a destacar que o próprio juízo de origem já vinha revisitando as medidas anteriormente adotadas, substituindo a visitação realizada no ambiente escolar por encontros em espaço institucional mais adequado à condição da menor, em consonância com as preocupações trazidas neste recurso.

Esse aspecto é particularmente significativo, porque demonstra que as preocupações trazidas pela agravante não eram infundadas. Ao contrário, foram sendo progressivamente assimiladas pelo juízo de origem à medida que novos elementos técnicos eram incorporados aos autos.

E é exatamente a partir dessa evolução fática e probatória, hoje reforçada pelo novo laudo psicossocial e pelo parecer da Procuradoria de Justiça, que se sustenta a necessidade de provimento definitivo do presente recurso.

E esse é um aspecto importante.

Os acontecimentos posteriores ao ajuizamento do recurso acabaram por confirmar a preocupação que motivou a insurgência da agravante.

O agravo buscava essencialmente cinco providências:

Afastar a escola como local de visitação; transferir os encontros para ambiente institucional adequado; assegurar acompanhamento por profissional qualificado; afastar a multa aplicada à genitora e determinar a realização de nova avaliação técnica com oitiva da criança.

Parte significativa desses pedidos acabou sendo acolhida pelo próprio juízo de origem ao longo da tramitação processual, mediante provocação da agravante.

As visitas deixaram de ocorrer na escola e passaram para o CRAS; foi determinada a realização de novo estudo psicossocial e, posteriormente, diante do desconforto manifestado pela própria criança, os encontros passaram a ocorrer em ambiente interno e protegido.

Em outras palavras, os fatos demonstraram que as preocupações trazidas pelo agravante eram legítimas e mereciam consideração.

O que permanece em discussão é justamente aquilo que ainda não foi solucionado: A necessidade de uma retomada gradativa da convivência, acompanhada por profissionais com capacitação específica, bem como o afastamento da multa aplicada à genitora.

Excelências, Há um elemento de especial relevância nos autos: O parecer da Procuradoria de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça reconheceu expressamente que o direito da convivência paterna é legítimo e deve ser preservado. Contudo, destacou que a forma de exercício desse direito deve ser necessariamente observado com o melhor interesse da criança.

A questão, portanto, não está em saber se o pai tem direito à convivência. Evidentemente que tem.

A verdadeira controvérsia consiste em definir de que forma a convivência pode ser retomada sem comprometer a saúde emocional da menor.

E os elementos técnicos produzidos nos autos apontam uma resposta bastante clara.

A menor, possui diagnóstico compatível com CID F43, relacionado a reações ao estresse, grave transtorno de adaptação.

Os documentos psicológicos juntados aos autos relatam crises de ansiedade, sofrimento emocional e dificuldades concretas associadas ao tema da convivência paterna.

A profissional que acompanha a menor há aproximadamente três anos, recomenda expressamente uma abordagem gradual, terapêutica e mediada por equipe especializada.

Por essa razão, o parecer ministerial foi categórico ao concluir que o caso não revela situação de alienação parental, nem recusa injustificada da genitora.

Segundo a Procuradoria, trata-se de quadro psicológico efetivamente constatado por profissionais da área de saúde que demanda medidas protetivas e não medidas punitivas.

Essa conclusão possui especial relevância quando se observa que a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento foi imposta antes mesmo da conclusão do incidente estourado para apuração de eventual alienação parental.

Excelências, também merece destaque o mais recente laudo psicológico elaborado pela equipe técnica judicial da comarca de Cariacica.

O estudo conclui que não foram identificados elementos indicativos de atuação deliberada da genitora para impedir a convivência entre pai e filha.

Reconheceu, ainda, que a dinâmica das visitas, isso após provocação da agravante, realizadas no CRAS, tal como viam sendo conduzidas, não estava proporcionando uma evolução significativa na interação paterno-filial, nem contribuindo de forma efetiva para a reconstrução gradual dos vínculos afetivos.

Mais importante: O próprio laudo recomenda que a retomada da convivência ocorra de forma gradual e progressiva, inicialmente por períodos reduzidos de uma ou duas horas, com ampliação paulatina, conforme a adaptação emocional da criança.

E vale destacar, excelências, que essa não é uma conclusão isolada da equipe técnica judicial. A retomada gradual da convivência já havia sido recomendada pela psicóloga que acompanha a menor há cerca de três anos e recebeu especial destaque no parecer da douta Procuradoria de Justiça, demonstrando consenso técnico quanto à necessidade de respeitar o tempo e adaptação emocional da criança.

A psicóloga judicial que subscreveu o laudo psicossocial faz um registro igualmente relevante. Ela destaca a carência de serviços especializados para a reconstrução de vínculos familiares em situação de alta litigiosidade e lamenta a inexistência de estrutura semelhante ao antigo projeto espaço terapêutico, que possui metodologia específica para esse tipo de acompanhamento.

Essa observação não autoriza a manutenção de um modelo inadequado.

Ao contrário, é aqui eminente Desembargadora relatora e eminentes Desembargadores, faço um registro respeitoso à decisão proferida por vossa excelência, que, ao reconhecer a adequação da transferência das visitas para o ambiente institucional do CRAS, também destacou a plena qualificação da assistente social, Yandra Oliveira dos Santos, para atuar na supervisão e mediação de situações que envolvem conflitos familiares e convivência paterno-filial.

Essa manifestação que trago aqui, eminente relatora, é porque a agravante se insurgiu com relação a essa assistente social e vossa excelência entendeu de forma adversa e estamos roborando da decisão de vossa excelência.

Agora, superada a discussão acerca do profissional responsável pelo acompanhamento, o que se busca não é a apreciação do antigo Projeto Espaço Terapêutico ou a imposição de uma estrutura inexistente.

O que se pretende é algo mais simples e perfeitamente viável: que é a retomada da convivência, que ela ocorra de forma gradual, monitorada e, tecnicamente acompanhada, preservando a metodologia de progressividade recomendada pelos especialistas e respeitando o tempo de adaptação emocional da criança.

Em outras palavras, se os elementos técnicos convergem para necessidade de uma reconstrução progressiva do vínculo paterno-filial, parece igualmente prudente que esse processo permaneça acompanhado por um profissional da rede de proteção apto a observar a adaptação da criança, monitorar a evolução de convivência e fornecer subsídios técnicos ao juízo para futuras avaliações do regime de convivência.

Por essas razões, a agravante requer: determinar que a retomada da convivência entre pai e filha ocorra de forma gradual e progressiva, nos moldes recomendados pelo laudo psicossocial;

Assegurar que essa fase inicial seja acompanhada por profissional ou equipe técnica com formação adequada na área profissional;

Afastar a multa imposta à genitora diante da ausência de elementos que indique conduta obstrutiva ou alienação parental;

Estabelecer que futuras ampliações do regime de convivência observem previamente as avaliações técnicas produzidas nos autos.

Excelências, ninguém questiona neste processo, a importância da convivência entre pai e filha.

A questão submetida à apreciação desta Câmara é saber de que maneira este vínculo pode ser reconstruído sem desconsiderar o sofrimento emocional documentado da criança e as recomendações técnicas constantes dos autos.

A menor não pode ser vista como objeto de disputa.

Ela é sujeita de direitos.

E o direito que mais reclama tutela neste momento é o de ser protegida enquanto se busca estabelecer de forma saudável, gradual e responsável a relação paterno-filial.

Por essas razões, eminentes Desembargadores, a agravante requer o provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminente Presidente, gostaria de cumprimentar com bastante louvor o doutor Paulo César Cunha pelo uso tão apropriado que fez da tribuna. Com muito equilíbrio, com muita clareza, quase que despensa a leitura do meu voto, com tanta clareza que ele utilizou na sustentação dele.

Passo ao voto:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Nivaldea Pontes da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Família de Viana/ES (id 56803311, parcialmente alterada pelos Embargos de declaração de id 69973964) que, nos autos da "Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens" movida em face de
Vaudenir José Fortunato
, rejeitou formalmente os embargos de declaração (id 69973964), mas acolheu parcialmente os pleitos, alterando o local das visitas e determinando novo estudo multidisciplinar. A decisão agravada determinou a realização de visitas assistidas entre a menor e o genitor em ambiente público (praça) e impôs multa pecuniária à genitora em caso de descumprimento das visitas.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que:
a)
a decisão agravada é incongruente com os laudos técnicos colacionados aos autos, notadamente o Laudo Social do CAM (id 58645577) e o Laudo Psicológico de Tainá Souza Valcher (id 52191104);
b)
os laudos indicam forte quadro de estresse e resistência da menor à visitação paterna, diagnosticada com CID F43 (Reações ao estresse grave e transtornos de adaptação), e que a possibilidade de visitação do pai gerou regressão no estado clínico da menor;
c)
os referidos laudos recomendam ambiente técnico e acompanhamento profissional para garantir a saúde psíquica da menor, o que não se coaduna com a determinação de visitas em praça pública, monitoradas por assistente social da rede municipal;
d)
a imposição de multa pecuniária à genitora é desproporcional e inadequada, haja vista que a recusa ao contato com o genitor parte exclusivamente da menor, sem indícios de induzimento ou obstrução por parte da mãe;
e)
a decisão viola o princípio do melhor interesse da criança e a proteção integral, além do devido processo legal e o princípio do contraditório ao aplicar sanções antes da conclusão de eventual incidente de alienação parental.

Verificados os pressupostos processuais, passo a análise do mérito.

O objeto devolvido a esta instância recursal cinge-se a verificar se, diante do quadro fático-processual atualmente delineado, subsistem, em sua integralidade, os efeitos da decisão interlocutória que determinou a retomada da convivência da infante com o genitor em frequência de duas vezes por semana, no CRAS, cumulada com multa cominatória imposta à genitora, ou se o cenário recomenda a recalibragem prudencial da tutela provisória, sem prejuízo de ulterior reapreciação pelo juízo da causa.

Cumpre assentar, de início, que a presente controvérsia não deve ser lida em chave binária, como se se tratasse de optar, de um lado, pela supressão do convívio paterno-filial, ou, de outro, pela manutenção irrefletida do modelo convivencial anteriormente estabelecido. O ordenamento jurídico brasileiro tutela, simultaneamente, o direito da criança à convivência familiar e a proteção integral de sua dignidade, saúde emocional e desenvolvimento saudável, de sorte que a conformação do regime de convivência deve sempre ser construída à luz do melhor interesse do menor, nos termos do art. 227 da Constituição da República, dos arts. 4º e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como do art. 1.589 do Código Civil.

No caso concreto, por ocasião do julgamento do mérito recursal, verifica-se que o panorama cognitivo existente quando da prolação da decisão monocrática (id 14452175) que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo não mais subsiste nos mesmos termos, haja vista a superveniência de importante elemento técnico: o laudo psicológico elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Cariacica (id de origem 81727452), produzido por determinação do próprio juízo de primeiro grau. Ainda que referido estudo não tenha sido formalmente apreciado pelo magistrado singular até o presente momento, sua juntada aos autos não pode ser juridicamente ignorada por esta instância revisora, porquanto se trata de documento idôneo, elaborado no âmbito auxiliar do juízo, e apto a lançar luz sobre a atual dinâmica emocional da criança e sobre a fragilidade do vínculo paterno-filial.

Da leitura do laudo superveniente, extrai-se quadro de significativa sensibilidade emocional da infante, em ambiente relacional complexo, no qual se identificam resistência importante ao convívio, memória afetiva fragilizada, ansiedade e baixa responsividade positiva ao formato de aproximação até então empregado. Ao mesmo tempo, o estudo técnico não autoriza conclusão extrema de supressão do vínculo paterno, pois registra, em essência, não se verificar, no presente, situação objetiva de violação de direitos da criança quando em companhia do genitor, recomendando, antes, aproximação gradual e cuidadosa, em moldes diversos daqueles tradicionalmente praticados.

Esse dado é central. O laudo não chancela a ruptura do convívio, mas igualmente não legitima a manutenção automática, linear e integral do regime então fixado, especialmente porque também anota que as visitas no CRAS, ao menos na forma como fora fixado na decisão objurgada e como vinham sendo conduzidas, não se mostravam particularmente exitosas para proporcionar interação positiva entre pai e filha. Some-se a isso o registro de que o próprio genitor deixou de comparecer às últimas quatro visitas, associando tal circunstância à alteração de sua rotina laboral, o que evidencia, adicionalmente, que o caso ainda se encontra em fase de transição fática e institucional, sem estabilização suficiente para que esta instância, desde logo, imponha solução rígida e exauriente.

A esse respeito, merece relevo a circunstância de que o processo originário permanece aberto à reavaliação judicial imediata, já que o estudo psicossocial (id de origem 81727452) recém-juntado ainda não foi apreciado pelo magistrado singular, a quem incumbe, em primeiro plano, examinar seu conteúdo, colher as manifestações subsequentes das partes e redefinir, se necessário, o modelo convivencial mais adequado ao caso. A Procuradoria de Justiça, inclusive, bem percebeu a relevância dessa superveniência probatória ao opinar pelo provimento do recurso, justamente para que a disciplina provisória da convivência passe a observar, com maior fidelidade, o estado emocional da infante e a necessidade de maior cautela na transição.

Todavia, se é verdade que a superveniência do laudo psicológico impõe revisão parcial da disciplina anteriormente estabelecida, também é verdade que a autocontenção desta instância revisora se afigura recomendável. Não se mostra prudente, neste momento, substituir integralmente o Juízo da causa na definição exauriente do regime futuro de convivência, sobretudo porque o magistrado de origem detém maior proximidade com a evolução concreta do litígio, com a dinâmica relacional das partes, com os desdobramentos da instrução e com as medidas em curso de implementação, o que assume relevo ainda maior em controvérsias familiares sensíveis, permeadas por questões emocionais envolvendo criança em situação de especial vulnerabilidade. O que se impõe, assim, é providência intermediária, equilibrada e cautelosa: nem a preservação incólume do regime anteriormente fixado, nem o esvaziamento do direito ao convívio paterno, mas, sim, a modulação provisória de seus contornos, até que o Juízo singular, municiado do novo estudo técnico e das manifestações das partes, reaprecie a matéria com cognição mais amadurecida.

Nessa linha,
reputo razoável suspender, por ora, a exigibilidade da multa cominatória imposta à genitora
. A medida coercitiva pecuniária, embora compreensível no contexto inicial em que foi estabelecida, já não se mostra, neste estágio processual, suficientemente amadurecida à luz do novo cenário probatório. O caso revela-se emocionalmente frágil e relacionalmente complexo, de modo que a manutenção imediata da sanção patrimonial, antes mesmo de pronunciamento atualizado do juízo a quo acerca do laudo psicológico superveniente, pode acabar por antecipar juízo sancionatório em contexto que ainda reclama aprofundamento técnico e reavaliação prudente. A suspensão temporária da multa, portanto, não significa desprestigiar a importância da convivência paterno-filial, mas apenas reconhecer que a necessidade, suficiência e adequação desse mecanismo deverão ser reexaminadas pelo magistrado singular após a primeira apreciação do estudo psicossocial e do cenário processual que dele decorrer.

Quanto ao
modelo convivencial, também entendo que a manutenção do regime de duas visitas semanais, neste momento, não se mostra a solução mais prudente
. O quadro retratado nos autos revela que a convivência deve acontecer, porque constitui expressão do direito fundamental da criança ao convívio familiar e não pode ser simplesmente inviabilizada pela litigiosidade parental; todavia, a forma de implementação dessa convivência deve observar a condição psíquica da infante, a fragilidade do vínculo, a baixa efetividade prática do formato até então adotado e o caráter ainda provisório desta deliberação recursal. O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência, assenta que, nem mesmo na guarda compartilhada se exige custódia física conjunta nem tempo igualitário de convivência, admitindo soluções flexíveis e moldadas às peculiaridades do caso concreto, sempre orientadas pelo melhor interesse da criança.

Por essa razão, tenho que a providência mais equilibrada, nesta quadra processual, consiste em não alterar, por ora, o local e a estrutura básica de acompanhamentos fixados pelo juízo de origem, mas reduzir e espaçar provisoriamente a frequência da convivência, até que o magistrado singular examine o estudo psicossocial já juntado, aprecie os requerimentos supervenientes das partes e, com base em elementos técnicos mais seguros, delibere sobre o modelo definitivo — ou ao menos mais estável — de aproximação paterno-filial, inclusive à luz das diretrizes indicadas pela equipe multidisciplinar. Nessa moldura, a convivência deverá ser provisoriamente limitada a uma vez a cada 15 dias, às segundas-feiras, mantidos o horário e o local determinados pelo juízo de origem, sem prejuízo de ulterior adequação pelo magistrado singular, caso assim entenda necessário após a apreciação do estudo técnico superveniente.

Parece-me, com efeito, que, no atual momento processual, essa solução realiza de forma mais adequada o ponto de equilíbrio constitucionalmente exigido: preserva o direito da criança ao convívio com o genitor, mas, ao mesmo tempo, evita que, durante esse intervalo de incerteza técnica ainda não resolvida na origem, se mantenha intensidade convivencial talvez superior àquela que o quadro emocional da infante, por ora, recomenda. Cuida-se, em suma, de providência de prudência recursal, fundada não em negação do vínculo paterno, mas em sua proteção qualitativa, para que a convivência se desenvolva em padrão que seja saudável para a criança, e não apenas formalmente satisfatório para os adultos em litígio.

Impõe-se, ainda, consignar expressa exortação à celeridade. O prolongamento excessivo da indefinição, em causas dessa natureza, tende a agravar o desgaste emocional da criança e a retardar a construção de um arranjo convivencial verdadeiramente benéfico. Por isso, reputo necessário exortar as partes e o Juízo para que imprimam a máxima brevidade possível à análise do laudo psicológico já acostado, às manifestações subsequentes e à redefinição do regime de convivência, a fim de que se adéque com urgência a aproximação da infante com o pai aos parâmetros que, de fato, melhor atendam ao seu superior interesse, e não às expectativas ou tensões dos adultos envolvidos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele dou parcial provimento

para
: (i) suspender, por ora, a exigibilidade da multa cominatória imposta à genitora; e (ii) reduzir provisoriamente a frequência da convivência assistida da infante com o genitor para
uma vez a cada 15 dias
, às segundas-feiras, mantidos o horário e o local fixados pelo Juízo de origem, até ulterior deliberação do Magistrado singular.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminente Presidente.

Cumprimento o douto advogado, doutor Paulo que fez sua sustentação, mas o Desembargador Arthur vai pedir vista dos autos e vou aguardar o voto de sua excelência para depois fazer uma melhor apreciação.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente.

Cumprimento também o doutor Paulo César, e em que pese o bem, lançado voto, mas justamente como a própria Relatora falou, é uma situação bastante complexa, não tenho dúvida no tocante a questão da suspensão da multa que foi arbitrada, mas relativamente a manutenção do contato da filha com o pai, gostaria de analisar mais detidamente os autos.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 16/06/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão, modificada em parte por embargos de declaração, que alterou o local das visitas paternas, determinou a feitura de novo estudo multidisciplinar, estabeleceu visitas assistidas em praça pública entre a menor e o genitor e, por fim, fixou multa pecuniária contra a genitora para o caso de descumprimento do regime.

A eminente Relatora proferiu voto no sentido de dar parcial provimento para suspender provisoriamente a exigibilidade da multa voltada à genitora, bem como para reduzir a frequência da convivência assistida da infante com o pai para uma vez a cada 15 dias, às segundas-feiras, mantidos o horário e o local fixados na origem.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após o exame dos autos, antecipo que acompanho integralmente a ilustre Relatora, pelas razões que passo a expor.

O cerne da questão devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar a adequação do regime de convivência familiar estabelecido em sede de tutela provisória, ponderando-se a necessidade de resguardo do bem-estar emocional da menor em face do direito de convivência paterno-filial.

A análise detida do cenário instrutório revela que, após a manifestação do juízo originário, houve a superveniência de elemento técnico de extrema relevância: o laudo psicológico elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Cariacica. Tal documento evidencia que a infante atravessa um período de acentuada fragilidade emocional, manifestando forte resistência, ansiedade e reações de estresse grave (sendo inclusive diagnosticada com o CID F43) no tocante à aproximação nos moldes em que vinha sendo realizada.

O ordenamento jurídico brasileiro, balizado pelo artigo 227 da Constituição da República e pelas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, consagra o princípio do melhor interesse do menor como diretriz absoluta e soberana nas decisões que envolvem a guarda e a visitação. Portanto, a imposição linear e inflexível de um regime de visitas que ignore a atual condição psíquica da criança desvirtua a própria finalidade da proteção integral.

Conforme bem pontuado pela eminente Relatora, os elementos técnicos não recomendam a medida extrema de supressão total do vínculo com o genitor, mas apontam para a necessidade de um processo de aproximação gradual, cauteloso e despido de pressões processuais inadequadas.

Nesse contexto, a redução provisória da frequência das visitas para uma vez a cada 15 dias mostra-se uma providência de extrema prudência recursal. Essa modulação resguarda a integridade psicológica da infante sem extinguir o direito de convivência familiar, preservando o estado das coisas até que o magistrado condutor da causa — que detém maior proximidade com os fatos — examine o novo estudo e colha as manifestações das partes.

Do mesmo modo, afigura-se correta a suspensão da exigibilidade da multa cominatória. Diante da complexidade relacional demonstrada e dos indicativos de que a resistência parte da própria menor em decorrência de seu sofrimento psíquico, a aplicação imediata de sanção patrimonial contra a genitora carece de adequação e razoabilidade neste estágio processual.

DO EXPOSTO
, com essas breves considerações, ACOMPANHO A EMINENTE RELATORA para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

É também como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Nivaldea Pontes da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Família de Viana/ES (id 56803311, parcialmente alterada pelos Embargos de declaração de id 69973964) que, nos autos da "Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens" movida em face de
Vaudenir José Fortunato
, rejeitou formalmente os embargos de declaração (id 69973964), mas acolheu parcialmente os pleitos, alterando o local das visitas e determinando novo estudo multidisciplinar. A decisão agravada determinou a realização de visitas assistidas entre a menor e o genitor em ambiente público (praça) e impôs multa pecuniária à genitora em caso de descumprimento das visitas.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que:
a)
a decisão agravada é incongruente com os laudos técnicos colacionados aos autos, notadamente o Laudo Social do CAM (id 58645577) e o Laudo Psicológico de Tainá Souza Valcher (id 52191104) ;
b)
os laudos indicam forte quadro de estresse e resistência da menor à visitação paterna, diagnosticada com CID F43 (Reações ao estresse grave e transtornos de adaptação), e que a possibilidade de visitação do pai gerou regressão no estado clínico da menor ;
c)
os referidos laudos recomendam ambiente técnico e acompanhamento profissional para garantir a saúde psíquica da menor , o que não se coaduna com a determinação de visitas em praça pública, monitoradas por assistente social da rede municipal ;
d)
a imposição de multa pecuniária à genitora é desproporcional e inadequada, haja vista que a recusa ao contato com o genitor parte exclusivamente da menor , sem indícios de induzimento ou obstrução por parte da mãe ;
e)
a decisão viola o princípio do melhor interesse da criança e a proteção integral , além do devido processo legal e o princípio do contraditório ao aplicar sanções antes da conclusão de eventual incidente de alienação parental.

Verificados os pressupostos processuais, passo a análise do mérito.

O objeto devolvido a esta instância recursal cinge-se a verificar se, diante do quadro fático-processual atualmente delineado, subsistem, em sua integralidade, os efeitos da decisão interlocutória que determinou a retomada da convivência da infante com o genitor em frequência de duas vezes por semana, no CRAS, cumulada com multa cominatória imposta à genitora, ou se o cenário recomenda a recalibragem prudencial da tutela provisória, sem prejuízo de ulterior reapreciação pelo juízo da causa.

Cumpre assentar, de início, que a presente controvérsia não deve ser lida em chave binária, como se se tratasse de optar, de um lado, pela supressão do convívio paterno-filial, ou, de outro, pela manutenção irrefletida do modelo convivencial anteriormente estabelecido. O ordenamento jurídico brasileiro tutela, simultaneamente, o direito da criança à convivência familiar e a proteção integral de sua dignidade, saúde emocional e desenvolvimento saudável, de sorte que a conformação do regime de convivência deve sempre ser construída à luz do melhor interesse do menor, nos termos do art. 227 da Constituição da República, dos arts. 4º e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como do art. 1.589 do Código Civil.

No caso concreto, por ocasião do julgamento do mérito recursal, verifica-se que o panorama cognitivo existente quando da prolação da decisão monocrática (id 14452175) que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo não mais subsiste nos mesmos termos, haja vista a superveniência de importante elemento técnico: o laudo psicológico elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Cariacica (id de origem 81727452), produzido por determinação do próprio juízo de primeiro grau. Ainda que referido estudo não tenha sido formalmente apreciado pelo magistrado singular até o presente momento, sua juntada aos autos não pode ser juridicamente ignorada por esta instância revisora, porquanto se trata de documento idôneo, elaborado no âmbito auxiliar do juízo, e apto a lançar luz sobre a atual dinâmica emocional da criança e sobre a fragilidade do vínculo paterno-filial.

Da leitura do laudo superveniente, extrai-se quadro de significativa sensibilidade emocional da infante, em ambiente relacional complexo, no qual se identificam resistência importante ao convívio, memória afetiva fragilizada, ansiedade e baixa responsividade positiva ao formato de aproximação até então empregado. Ao mesmo tempo, o estudo técnico não autoriza conclusão extrema de supressão do vínculo paterno, pois registra, em essência, não se verificar, no presente, situação objetiva de violação de direitos da criança quando em companhia do genitor, recomendando, antes, aproximação gradual e cuidadosa, em moldes diversos daqueles tradicionalmente praticados.

Esse dado é central. O laudo não chancela a ruptura do convívio, mas igualmente não legitima a manutenção automática, linear e integral do regime então fixado, especialmente porque também anota que as visitas no CRAS, ao menos na forma como fora fixado na decisão objurgada e como vinham sendo conduzidas, não se mostravam particularmente exitosas para proporcionar interação positiva entre pai e filha. Some-se a isso o registro de que o próprio genitor deixou de comparecer às últimas quatro visitas, associando tal circunstância à alteração de sua rotina laboral, o que evidencia, adicionalmente, que o caso ainda se encontra em fase de transição fática e institucional, sem estabilização suficiente para que esta instância, desde logo, imponha solução rígida e exauriente.

A esse respeito, merece relevo a circunstância de que o processo originário permanece aberto à reavaliação judicial imediata, já que o estudo psicossocial (id de origem 81727452) recém-juntado ainda não foi apreciado pelo magistrado singular, a quem incumbe, em primeiro plano, examinar seu conteúdo, colher as manifestações subsequentes das partes e redefinir, se necessário, o modelo convivencial mais adequado ao caso. A Procuradoria de Justiça, inclusive, bem percebeu a relevância dessa superveniência probatória ao opinar pelo provimento do recurso, justamente para que a disciplina provisória da convivência passe a observar, com maior fidelidade, o estado emocional da infante e a necessidade de maior cautela na transição.

Todavia, se é verdade que a superveniência do laudo psicológico impõe revisão parcial da disciplina anteriormente estabelecida, também é verdade que a autocontenção desta instância revisora se afigura recomendável. Não se mostra prudente, neste momento, substituir integralmente o Juízo da causa na definição exauriente do regime futuro de convivência, sobretudo porque o magistrado de origem detém maior proximidade com a evolução concreta do litígio, com a dinâmica relacional das partes, com os desdobramentos da instrução e com as medidas em curso de implementação, o que assume relevo ainda maior em controvérsias familiares sensíveis, permeadas por questões emocionais envolvendo criança em situação de especial vulnerabilidade. O que se impõe, assim, é providência intermediária, equilibrada e cautelosa: nem a preservação incólume do regime anteriormente fixado, nem o esvaziamento do direito ao convívio paterno, mas, sim, a modulação provisória de seus contornos, até que o Juízo singular, municiado do novo estudo técnico e das manifestações das partes, reaprecie a matéria com cognição mais amadurecida.

Nessa linha,
reputo razoável suspender, por ora, a exigibilidade da multa cominatória imposta à genitora
. A medida coercitiva pecuniária, embora compreensível no contexto inicial em que foi estabelecida, já não se mostra, neste estágio processual, suficientemente amadurecida à luz do novo cenário probatório. O caso revela-se emocionalmente frágil e relacionalmente complexo, de modo que a manutenção imediata da sanção patrimonial, antes mesmo de pronunciamento atualizado do juízo a quo acerca do laudo psicológico superveniente, pode acabar por antecipar juízo sancionatório em contexto que ainda reclama aprofundamento técnico e reavaliação prudente. A suspensão temporária da multa, portanto, não significa desprestigiar a importância da convivência paterno-filial, mas apenas reconhecer que a necessidade, suficiência e adequação desse mecanismo deverão ser reexaminadas pelo magistrado singular após a primeira apreciação do estudo psicossocial e do cenário processual que dele decorrer.

Quanto ao
modelo convivencial, também entendo que a manutenção do regime de duas visitas semanais, neste momento, não se mostra a solução mais prudente
. O quadro retratado nos autos revela que a convivência deve acontecer, porque constitui expressão do direito fundamental da criança ao convívio familiar e não pode ser simplesmente inviabilizada pela litigiosidade parental; todavia, a forma de implementação dessa convivência deve observar a condição psíquica da infante, a fragilidade do vínculo, a baixa efetividade prática do formato até então adotado e o caráter ainda provisório desta deliberação recursal. O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência, assenta que, nem mesmo na guarda compartilhada se exige custódia física conjunta nem tempo igualitário de convivência, admitindo soluções flexíveis e moldadas às peculiaridades do caso concreto, sempre orientadas pelo melhor interesse da criança.

Por essa razão, tenho que a providência mais equilibrada, nesta quadra processual, consiste em não alterar, por ora, o local e a estrutura básica de acompanhamento fixados pelo juízo de origem, mas reduzir e espaçar provisoriamente a frequência da convivência, até que o magistrado singular examine o estudo psicossocial já juntado, aprecie os requerimentos supervenientes das partes e, com base em elementos técnicos mais seguros, delibere sobre o modelo definitivo — ou ao menos mais estável — de aproximação paterno-filial, inclusive à luz das diretrizes indicadas pela equipe multidisciplinar. Nessa moldura, a convivência deverá ser provisoriamente limitada a uma vez a cada 15 dias, às segundas-feiras, mantidos o horário e o local determinados pelo juízo de origem, sem prejuízo de ulterior adequação pelo magistrado singular, caso assim entenda necessário após a apreciação do estudo técnico superveniente.

Parece-me, com efeito, que, no atual momento processual, essa solução realiza de forma mais adequada o ponto de equilíbrio constitucionalmente exigido: preserva o direito da criança ao convívio com o genitor, mas, ao mesmo tempo, evita que, durante esse intervalo de incerteza técnica ainda não resolvida na origem, se mantenha intensidade convivencial talvez superior àquela que o quadro emocional da infante, por ora, recomenda. Cuida-se, em suma, de providência de prudência recursal, fundada não em negação do vínculo paterno, mas em sua proteção qualitativa, para que a convivência se desenvolva em padrão que seja saudável para a criança, e não apenas formalmente satisfatório para os adultos em litígio.

Impõe-se, ainda, consignar expressa exortação à celeridade. O prolongamento excessivo da indefinição, em causas dessa natureza, tende a agravar o desgaste emocional da criança e a retardar a construção de um arranjo convivencial verdadeiramente benéfico. Por isso, reputo necessário exortar as partes e o Juízo para que imprimam a máxima brevidade possível à análise do laudo psicológico já acostado, às manifestações subsequentes e à redefinição do regime de convivência, a fim de que se adeque com urgência a aproximação da infante com o pai aos parâmetros que, de fato, melhor atendam ao seu superior interesse, e não às expectativas ou tensões dos adultos envolvidos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
a ele dou parcial provimento
para
: (i) suspender, por ora, a exigibilidade da multa cominatória imposta à genitora; e (ii) reduzir provisoriamente a frequência da convivência assistida da infante com o genitor para
uma vez
a cada 15 dias
, às segundas-feiras, mantidos o horário e o local fixados pelo Juízo de origem, até ulterior deliberação do Magistrado singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão, modificada em parte por embargos de declaração, que alterou o local das visitas paternas, determinou a feitura de novo estudo multidisciplinar, estabeleceu visitas assistidas em praça pública entre a menor e o genitor e, por fim, fixou multa pecuniária contra a genitora para o caso de descumprimento do regime.

A eminente Relatora proferiu voto no sentido de dar parcial provimento para suspender provisoriamente a exigibilidade da multa voltada à genitora, bem como para reduzir a frequência da convivência assistida da infante com o pai para uma vez a cada 15 dias, às segundas-feiras, mantidos o horário e o local fixados na origem.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após o exame dos autos, antecipo que acompanho integralmente a ilustre Relatora, pelas razões que passo a expor.

O cerne da questão devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar a adequação do regime de convivência familiar estabelecido em sede de tutela provisória, ponderando-se a necessidade de resguardo do bem-estar emocional da menor em face do direito de convivência paterno-filial.

A análise detida do cenário instrutório revela que, após a manifestação do juízo originário, houve a superveniência de elemento técnico de extrema relevância: o laudo psicológico elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Cariacica. Tal documento evidencia que a infante atravessa um período de acentuada fragilidade emocional, manifestando forte resistência, ansiedade e reações de estresse grave (sendo inclusive diagnosticada com o CID F43) no tocante à aproximação nos moldes em que vinha sendo realizada.

O ordenamento jurídico brasileiro, balizado pelo artigo 227 da Constituição da República e pelas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, consagra o princípio do melhor interesse do menor como diretriz absoluta e soberana nas decisões que envolvem a guarda e a visitação. Portanto, a imposição linear e inflexível de um regime de visitas que ignore a atual condição psíquica da criança desvirtua a própria finalidade da proteção integral.

Conforme bem pontuado pela eminente Relatora, os elementos técnicos não recomendam a medida extrema de supressão total do vínculo com o genitor, mas apontam para a necessidade de um processo de aproximação gradual, cauteloso e despido de pressões processuais inadequadas.

Nesse contexto, a redução provisória da frequência das visitas para uma vez a cada 15 dias mostra-se uma providência de extrema prudência recursal. Essa modulação resguarda a integridade psicológica da infante sem extinguir o direito de convivência familiar, preservando o estado das coisas até que o magistrado condutor da causa — que detém maior proximidade com os fatos — examine o novo estudo e colha as manifestações das partes.

Do mesmo modo, afigura-se correta a suspensão da exigibilidade da multa cominatória. Diante da complexidade relacional demonstrada e dos indicativos de que a resistência parte da própria menor em decorrência de seu sofrimento psíquico, a aplicação imediata de sanção patrimonial contra a genitora carece de adequação e razoabilidade neste estágio processual.

DO EXPOSTO
, com essas breves considerações, ACOMPANHO A EMINENTE RELATORA para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.